Tribunal: TJDFT
Processo: 0714687-54.2023.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO GERANDO PERIGO DE DANO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO PRIMEIRO CRIME. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. NÃO DECORRIDO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PENA DE MULTA. ADEQUADA. PROIBIÇÃO DE OBTER A PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PRAZO PROPORCIONAL.
I - Evidenciadas a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante e de condução de veículo automotor sem a devida habilitação, por meio dos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além do termo de constatação de embriaguez e demais provas, inviável falar-se em absolvição.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - A alteração da capacidade psicomotora para a direção de veículo automotor, nos termos da Lei no 9.503/1997 após as alterações determinadas pela Lei no 12.760/2012, poderá ser constatada tanto pelo exame do etilômetro, bem como por “sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora” (art. 306, § 1o, II, do CTB).
IV - O crime de dirigir veículo automotor sem permissão ou habilitação (art. 309, do CTB) e de embriaguez ao volante (art. 306, do CTB) são delitos autônomos e de espécies diferentes, podendo ser praticados isoladamente, razão pela qual não há que se falar em aplicação do princípio daconsunção, tendo em vista, inclusive, a edição da Súmula 664, do Superior Tribunal de Justiça: "É inaplicável a consunção entre o delito de embriaguez ao volante e o de condução de veículo automotor sem habilitação."
V - Não há que se falar em decurso do período depurador, se o fato criminoso de que trata o feito foi praticado antes do período de cinco anos da extinção da punibilidade da condenação imposta anteriormente, mostrando-se o registro apto a caracterizar a reincidência. Além disso, cabe ao Magistrado, dentro de sua discricionariedade, utilizar a condenação na segunda fase da dosimetria, como reincidência, ao revés de aplica-la na primeira fase, à título de maus antecedentes.
VI - A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, diga-se, deve ser fixada observando-se exatamente os mesmos parâmetros que determinaram a fixação da pena corporal, sendo a condição econômica do agente determinante do valor de cada dia-multa.
VII - A pena de suspensão da habilitação ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir integra o tipo penal violado, cuidando-se de norma cogente, de aplicação obrigatória, devendo ser fixada levando em conta as circunstâncias do caso concreto, notadamente a gravidade do delito.
VIII - O art. 293 da Lei no 9.503/1997 (CTB) estabelece que a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor tem duração de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos.
IX - Segundo a orientação jurisprudencial dominante, a suspensão para dirigir veículo automotor deve ser fixada observando-se os mesmos critérios utilizados para estabelecer a pena privativa de liberdade ou eventualmente pelo mesmo período da pena corporal, diante das circunstâncias do caso concreto.
X - Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa e tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando seu convencimento.
XI - Recurso conhecido e desprovido.